Tribunal: TJDFT
Processo: 0717749-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Processo : 0717749-51.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão (id. 123783299 dos autos originários n. 0704917-68.2022.8.07.0005) que indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela autora, aqui agravante, porquanto não demonstrada a necessidade, na forma da Súmula 481 do STJ. A agravante sustenta se enquadrar no conceito de hipossuficiência econômica, apesar de ser pessoa jurídica. Afirma ter demonstrado cabalmente a incapacidade financeira com a juntada de Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS), extratos bancários e demonstrativo de faturamento e compras. Alega que a decisão combatida é ilegal, desarrazoada e viola o direito de ação assegurado pelo art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para conceder a gratuidade de justiça à agravante. Decido. Defiro gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, o juízo a quo reputou não demonstrada a hipossuficiência mesmo sem intimar previamente a parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Daí porque a agravante acostou documentos novos ao presente recurso, a fim de atestar a incapacidade financeira. Dito isso, manifesto o error in procedendo, imperativa a aplicação do art. 1.013, § 3o, do CPC, por analogia, ao recurso de agravo de instrumento É certo que há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, do que se depreende, ao contrário, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. Nesse sentido, a Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Todavia, verifico que a defendida insuficiência financeira possui lastro em prova documental, senão vejamos. A Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais anexada demonstra que os rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela agravante, no ano de 2020, perfazem R$ 72.972,00 (id. 35888356 – p. 1). Já os extratos bancários revelam transações de reduzida monta (id. 35888760 e seguintes), assim como o demonstrativo de faturamento e compras do ano de 2021 (id. 35888767). Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso, bem assim o periculum in mora, tendo em vista a ordem de recolhimento das custas iniciais sob pena de extinção. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator